Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-22.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
FLAVIO KUNRATH

APELADO(S):

FLAVIO KUNRATH
MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
VISTOS...
Em petição de fls. 166-169, o apelante
Flávio Kunrath
vem, por meio de seu advogado devidamente constituído, alegar nulidade do julgamento e publicação do acordão do Recurso de Apelação 136694/2016, alegando que não foi intimado.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, houve erro da Secretaria, haja vista que a intimação foi feita em nome do Defensor Público que patrocinava a causa, sendo que, quando da interposição do recurso de apelação (fls. 110-120) o apelante juntou procuração do novo patrono (fl. 108), requerendo, expressamente, fossem as intimações feitas em nome deste.
Assim, não tendo ocorrido a devida intimação do novo patrono, a nulidade deve ser reconhecida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos tais, visualiza o prejuízo para a defesa, que fica cerceada de fazer a sustentação oral, senão, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE. PAUTA. SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RECORRIDA. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. PROFISSIONAL ESTRANHO À SUA REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART
. 272, § 2o, DO CPC/2015.
1.
À luz do que expressamente dispõe o § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil de 2015, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade
.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
é nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Tal nulidade, de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte comparecer aos autos
.
3. No caso, a intimação da data da sessão de julgamento de que resultou o provimento, por unanimidade, do recurso especial interposto em desfavor dos interesses da ora embargante, não observou a existência de pretérito pedido para que suas futuras intimações fossem realizadas em seu nome, pois passaria a atuar em causa própria. 4. Embargos de declaração de Antonieta Maria de Carvalho Almeida Prado acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão de fls. 3.668/3.686 (e-STJ) e determinar a reinclusão do recurso especial em pauta para novo julgamento, agora com a correta intimação da embargante. Embargos de declaração do espólio de José Roberto Barboza de Vilhena prejudicados
. (STJ - EDcl no REsp: 1608424 SP 2016/0119728-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017) (destaquei)
Isso posto,
defiro o pedido de nulidade do julgamento
, determinando a correta intimação para novo julgamento do recurso em questão.
Após, devolvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.

Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado